Tribunal: TJMT
Processo: 1008555-91.2023.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008555-91.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALINE CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 068.575.911-30 (APELANTE), MARKS SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.929.371-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENILSON ALVES PEREIRA - CPF: 568.478.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON VIEIRA RODRIGUES - CPF: 729.777.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), V. ROCHA BEVILACQUA - CNPJ: 10.679.515/0001-13 (VÍTIMA), SUELY FERNANDA SANTOS SOUZA - CPF: 708.141.391-91 (VÍTIMA), SUELY FERNANDA SANTOS SOUZA - CPF: 708.141.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – POSSIBILIDADE – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRA DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E LICITUDE DA AQUISIÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO ACAUTELAMENTO DO AUTOMÓVEL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS E DEMAIS DISPÊNDIOS INCIDENTES SOBRE A GUARDA DO VEÍCULO – VIABILIDADE – SILÊNCIO LEGISLATIVO – REGRAS ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SE APLICAM AO PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.

A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada tanto à ausência de dúvida quanto à propriedade e à licitude de sua origem, à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime.

Comprovado que o veículo apreendido é de propriedade de terceira de boa-fé, foi obtido com valores recebidos a título de herança, não interessa ao processo e não possui relação com o crime de roubo imputado ao companheiro da requerente, imperativa a sua restituição.

Deferida a restituição do bem ao terceiro de boa-fé, não se justifica a cobrança ao seu legítimo proprietário de taxas e demais dispêndios relativos à sua remoção e estadia, por ausência de previsão legal, sendo inaplicável as regras administrativas previstas no CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Nataline Carvalho dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1008555-91.2023.8.11.0004, que julgou improcedente o pedido de restituição do veículo VW/Voyage 1.0, placa ONO-8H97, chassi 9BWDA45U3ET168406, cor branca, apreendido nos autos da ação cautelar n. 1007322-59.2023.8.11.0004.

Em síntese, a apelante alega em suas razões recursais que é terceira de boa-fé, legítima proprietária do veículo apreendido, o qual possui origem lícita comprovada, ressaltando que não é parte na ação penal e que não há qualquer interesse do veículo ao processo, motivo pelo qual requer a sua restituição (Id. 182827948).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 182827952).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 183123165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o veículo VW/Voyage 1.0, placa ONO-8H97, chassi 9BWDA45U3ET168406, cor branca, registrado em nome da apelante
Nataline Carvalho dos Santos
, foi apreendido por determinação judicial nos autos do pedido de prisão temporária e busca e apreensão n. 1007322-59.2023.8.11.0004, pois estaria em posse do acusado Marcio Leandro Alves Peixoto, companheiro da requerente.

No entanto, a recorrente sustenta que é legítima proprietária do automóvel, o qual possui origem lícita comprovada nos autos e não interessa ao processo, razão pela qual deve ser restituído a quem de direito.

Segundo relata, o automóvel em questão foi adquirido com valores recebidos em cota-parte da herança do seu avô Otacílio José dos Santos (autos n. 0004115-60.2009.8.11.0004), e o pagamento realizado por meio de pix em favor do antigo proprietário, transações devidamente comprovadas pelos extratos bancários colacionados ao feito.

Afirma que “
a coisa apreendida precisa ser relevante ou imprescindível para a elucidação do crime, prova ou mesmo defesa do réu, hipóteses que não se enquadram no presente caso, haja vista que o veículo apreendido não se trata de produto oriundo de crime, nem mesmo é imprescindível para as investigações como narrado
”, motivo pelo qual requer a sua restituição, com a isenção das taxas de estadia em pátio (Id. 182827948).

Pois bem.

Conforme preceitua o art. 118 do CPP, “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
Uma leitura a
contrario

sensu
desse dispositivo conduz à conclusão de que, não subsistindo interesse ao processo, o bem poderá ser restituído.

Além disso, a “
restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal
” (STJ, AgRg no RMS n. 68.964/MG, DJe de 28.11.2022).

No caso, extrai-se dos autos que o veículo requerido foi apreendido na residência da apelante, no cumprimento de busca e apreensão domiciliar judicialmente deferida em desfavor de Marcio Leandro Alves Peixoto, companheiro da requerente, que era investigado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e III, e § 2oA, inciso I), ocorrido no dia 30 de agosto de 2021, na cidade de Barra do Garças/MT (ação penal n. 1005571-71.2022.8.11.0004).

No entanto, conforme se depreende do extrato bancário colacionado no Id. 182827937, a apelante recebeu no dia 28.9.2021 o valor de R$ 132.970,84 (centro e trinta e dois mil, novecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), referentes a cota-parte da herança deixada pelo avô Otacílio José dos Santos (Id. 182827935).

No dia seguinte, a requerente realizou a transferência do valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais) em favor de Raimundo de Souza Santiago, antigo proprietário do automóvel requerido, o que inclusive foi por ele confirmado no termo de depoimento de Id. 182827941.

Neste ponto, impera consignar que, ainda que não tenha sido juntado o documento único de transferência ou o contrato de compra e venda, a fim de comprovar ser o Sr. Raimundo o proprietário anterior do veículo, em consulta aos autos da ação penal originária por meio do Sistema PJe, verifico que tal informação consta no documento de Id. 130097252, inexistindo dúvidas nesse sentido.

Sobre o tema, de acordo com as lições doutrinárias de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“
(...) as coisas relacionadas à infração penal podem ser apreendidas para atender os seguintes fins: (a) submissão a exames periciais: enquanto pendentes as conclusões periciais, ficam os objetos apreendidos sob custódia, notadamente os instrumentos do crime (instrumenta sceleris); (b) necessidade probatória: cuidando-se de instrumentos da infração ou de objetos que atesta a materialidade da infração penal, devem ser acautelados como prova, tal como pode acontecer quando é necessário apresentar aos jurados a faca instrumento do crime de homicídio; (c) para assegurar a restituição de coisa subtraída ao legítimo dono ou possuidor, eis que constitui o produto direto da empreitada criminosa (producta sceleris); e (d) para garantir o confisco de bem em favor da União nos termos do art. 91, do Código Penal (...)
” (TAVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal, 13a ed, Salvador: JusPodvim, 2018, p. 482).

Com efeito, constato que a apelante comprovou que o veículo apreendido é de sua propriedade e que foi obtido com valores recebidos a título de herança, inexistindo elementos probatórios contundentes no sentido de que tenha qualquer relação com o crime de roubo imputado ao seu companheiro.

Atente-se, outrossim, não existir pedido de restituição do automóvel por outra pessoa, o que poderia gerar dúvida quanto ao direito de propriedade, a ser dirimida na esfera cível.

Portanto, não havendo dúvidas quanto à propriedade e origem lícita da aquisição do automóvel e/ou interesse processual na sua apreensão, é imperativa a restituição do bem, nos termos do art. 118 e seguintes do CPP.

Igualmente, quanto à isenção do pagamento das custas e despesas decorrentes da apreensão do veículo, entendo que o pleito deve ser acolhido, já que a cobrança é indevida, notadamente em razão do silêncio legislativo, pois as normas que disciplinam a restituição das coisas apreendidas (art. 118 e seguintes do CPP), não condicionam a liberação do bem ao prévio pagamento de eventual taxa em virtude de sua guarda pela Administração.

Nesse sentido:

“
(...) Imperioso esclarecer que, tratando-se de procedimento investigatório ou de processo criminal, as coisas apreendidas são aquelas que interessam à elucidação do crime, conforme dispõe do artigo 118 do Código Penal. Assim, a possibilidade de retenção de tais bens até o trânsito em julgado da sentença é um poder conferido ao Estado para auxiliar no exercício do ius puniendi. É verdadeira prerrogativa estatal e que, portanto, interessa clara e diretamente ao próprio Estado.

Dessa forma, não há como entender, sobretudo sem previsão legal, pela simples prestação de um inerente serviço estatal de guarda da coisa, que mereça ressarcimento no momento da restituição ao proprietário. Por essa lógica, a parte que já suportou o ônus de ter o bem de interesse da persecução penal retido durante todo o processo, corre o risco de se ver também obrigada a indenizar o Estado por esse tempo de constrição. Constituiria verdadeira espécie de nova sanção em virtude do cometimento do crime, não prevista em lei
” (STJ – RMS n. 63.403, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 5.8.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de apelação para determinar a restituição do veículo VW/Voyage 1.0, placa ONO-8H97, chassi 9BWDA45U3ET168406, cor branca, à apelante
Nataline Carvalho dos Santos
,

devendo constar
expressamente no termo, a dispensa do pagamento das despesas de diárias de estadia, taxas e serviço de guincho, como exigência à restituição do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023